Tribunal: TJBA
Processo: 0507870-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0507870-26.2020.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

FORO DE ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA

APELANTE: DANIEL FRAGA DA CONCEICAO

DEFENSOR PÚBLICO: DR. ALDO SANDRO TANAJURA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DRA. RITA MÁRCIA LEITE SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARLY BARRETO DE ANDRADE

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO DEFENSIVA.
FURTO QUALIFICADO
. APELANTE CONDENADO A UMA PENA DEFINITIVA DE 0
2
(
DOIS
)
ANOS E 0
9
(
NOVE
) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 1
1
(
ONZE
) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, PELA PRATICA DO ARTIGO 15
5
, §
4
º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL.
INSURGÊNCIAS RECURSAIS:

1- DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

NÃO CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA

DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS
.

2-
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
IMPROVIMENTO
.

RÉU NÃO PREENCHE AO
S

REQ
UISITO
S

P
REVISTOS NOS INCISOS

II E III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

3-PREQUESTIONA “
O ART. 44 DO CÓDIGO PENAL E ART.

5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.”

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO
PARCIAL
E IMPROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, JULGADA IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob o
nº
0507870
-
26
.20
20
.8.05.0001
,
oriundos da 1
3
ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, tendo como apelante
DANIEL FRAGA DA CONCEIÇÃO
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os
D
esembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, JULGAR IMPROVIDO O APELO
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: